Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que forneça à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ZOMETA), na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença, no processo de origem (0755298-18), de procedência do pedido deduzido na inicial, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora o medicamento Ácido Zoledronico (ZOMETA).

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir da agravante, ante a perda do seu objeto.

4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.